Tribunal: TJES
Processo: 5025138-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025138-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
RECORRIDO: MAURO BARBOSA MATOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de
R$ 190,77 (cento e noventa reais), a título de dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar
preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, sustentar a ausência de
ato ilícito praticado pela recorrente, que após o cancelamento teria se prontificado a reembolsar o recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

R
ejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto condicionar o conhecimento e julgamento da lide à prévia
tentativa de solução extrajudicial importa em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo direto constitucional de ação.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor adquiriu passagem rodoviária
ofertada pela
requerida, com data de partida 16.07.2022,
desembolsada a quantia de
R$ 129.80 (cento e vinte e nove reais e oitenta centavos),
contudo a demandada teria
cancela
do
a viagem
e o autor necessitou adquirir outra passagem, em valor superior, R$ 190,77 (cento e noventa reais e setenta e sete centavos),
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de falha na prestação do serviço, como bem pontuado na r. sentença, o cancelamento foi comunicado no dia da viagem e em razão disso, o recorrido necessitou pagar mais caro em outra passagem e embora a ré tenha se prontificado
a restituir a quantia paga, o artigo
944, caput, do Código
C
ivil
, ‘a indenização mede-se pela extensão do dano’, acolhida a teoria da reparação integral e,
in casu,
a disponibilidade de crédito no valor da passagem cancelada não importa em reparação
do dano, votando-se, portanto, pela manutenção da sentença quanto à condenação da recorrente
a pagamento pro indenização por danos materiais.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral presumido decorrente da falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual e no caso dos autos o recorrido não comprovou a alegada violação a direito personalíssimo, o fato de não ter buscado solucionar a lide de forma consensual antes de demandar em Juízo milita em seu desfavor,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)